Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE GOLPE DO FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NÃO CARACTERIZADA DEVIDO AO GOLPE SE TRATAR DE FORTUITO EXTERNO. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR CORROBORA PARA O DELITO. O RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA VINCULADA AO BANCO NÃO DEMONSTRA POR SI SÓ SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em processo sobre devolução de valores decorrentes de fraude de leilão eletrônico.
2. No caso concreto, o apelante adquiriu um veículo pelo site de leilões da apelada Alternativa Leilões e fez a transferência dos valores para uma conta mantida pelo apelado Banco Santander em nome da apelada Jessica. Pela suposta aquisição do carro, o apelante pagou a quantia total de R$81.470,00 (oitenta e um mil quatrocentos e setenta reais).
3. O magistrado entendeu ser devida a condenação dos réus WAGNER CARVALHO PEREIRA SILVA 38810520890, WAGNER CARVALHO PEREIRA SILVA e JESSICA OLIVEIRA SILVA a restituir a quantia paga pelo autor, porém indeferiu a condenação da parte ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por entender que em razão do fortuito externo, o banco não teve responsabilidade.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.
5. No caso concreto, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente.
6. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, como o próprio comportamento do autor, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
7. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas.
8. Apelação conhecida e não provida.